Tribunal: TJMT
Processo: 1020780-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020780-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO
AGRAVADO:- BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Agravo de Instrumento n. 1020780-63.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu pedido de justiça gratuita.
O agravante alega que para a concessão do benefício não é necessário o estado de miserabilidade.
Aduz que até meados de 2019 tinha renda suficiente para cobrir as despesas mensais, porém começou a ter dificuldade financeira, lhe restando pouco recurso para a proteção e segurança sua e da família.
Pede o provimento do Recurso.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.
Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).
Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, não obstante os diversos empréstimos consignados, o agravante é policial militar e recebe bruto por mês, R$ 13.779,22 (Id 60522457 - Pág. 5).
Pelo exposto, não demonstrada a necessidade do benefício, nos termos do art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator